Tribunal: STJ
Processo: 5376362-69.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992796 - RS (2025/0263129-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NAGELSTEIN ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RODRIGO DE JESUS CIRNE - RS106803
EDUARDO LOPES MOSTARDEIRO - RS133882
BRUNA DA SILVA LAUTERT - RS136546
AGRAVADO
: RITZ ASSESSORIA EMPRESARIAL E IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
CARLOS ALBERTO ULBRICH JÚNIOR - RS066092
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA No 735/STF. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Quando interposto recurso especial contra decisão que analisa o pedido
de concessão de tutela antecipada, é permitida apenas a análise, por parte
do tribunal de origem, do cumprimento dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença, ou não, de provas que evidenciem a
verossimilhança ou a urgência do pedido (Súmula no 735/STF).
3. Na hipótese, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no
recurso especial exigiria o reexame de matéria fática, procedimento vedado
pela disposição da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
23/09/2025
29/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e7d34ff-64d3-45bf-a2cb-dd5b89226412

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992796 - RS (2025/0263129-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NAGELSTEIN ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RODRIGO DE JESUS CIRNE - RS106803
EDUARDO LOPES MOSTARDEIRO - RS133882
BRUNA DA SILVA LAUTERT - RS136546
AGRAVADO
: RITZ ASSESSORIA EMPRESARIAL E IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
CARLOS ALBERTO ULBRICH JÚNIOR - RS066092
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA No 735/STF. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Quando interposto recurso especial contra decisão que analisa o pedido
de concessão de tutela antecipada, é permitida apenas a análise, por parte
do tribunal de origem, do cumprimento dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença, ou não, de provas que evidenciem a
verossimilhança ou a urgência do pedido (Súmula no 735/STF).
3. Na hipótese, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no
recurso especial exigiria o reexame de matéria fática, procedimento vedado
pela disposição da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NAGELSTEIN ADVOGADOS contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA PARCIALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
DEMONSTRADO O DIREITO DA AUTORA/AGRAVADA AO RECEBIMENTO
DA COMISSÃO AVENÇADA COM A PARTE AGRAVANTE PELO SERVIÇO DE
AGENCIAMENTO, POR FORÇA DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE
AGÊNCIA, OBRIGAÇÃO CONFESSADA PELA AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 137).

Documento eletrônico VDA50128832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:48
Código de Controle do Documento: d228fe65-6b53-47f3-af6c-cf1055ba4b02

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 57).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 300, 489, §1o, I e
III, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
Sustenta que não estão presentes os requisitos necessários para a
concessão da tutela de urgência.
Com contrarrazões às e-STJ fls. 191/208, o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local assim consignou:

"(...)
No caso em exame, resta demonstrada, em sede de cognição
sumária, a probabilidade do direito objeto da ação de cobrança e obrigação
de fazer, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
nos termos do artigo 300 do CPC. " (e-STJ fl. 135).

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DESAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
5.
AGRAVO
INTERNODESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
Documento eletrônico VDA50128832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:48
Código de Controle do Documento: d228fe65-6b53-47f3-af6c-cf1055ba4b02

do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DE MANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2013

Além disso, cumpre ressaltar que, ao recurso especial interposto contra a
decisão que analisa o pedido de concessão de tutela antecipada, é permitido apenas
analisar o cumprimento, por parte do Tribunal de origem, dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, visto que, nesta instância superior, não é possível
averiguar a presença, ou não, de provas que evidenciem a verossimilhança ou a
urgência do pedido.
A propósito, o teor da Súmula no 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar."
Nesse sentido, a Corte estadual, ao analisar as circunstâncias contidas nos
autos e o conjunto fático-probatório produzido, entendeu que estão comprovados, de
forma inequívoca, os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada, nos
moldes do art. 300 do Código de Processo Civil.
Assim, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido
implicaria, necessariamente, o reexame fático-probatório, procedimento vedado na via
do recurso especial por força do disposto na Súmula no 7/STJ.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. REINTERPRETAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 5/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300
DO CPC. SÚMULA No 735/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu, com
base na análise de cláusula contratual, pela legitimidade passiva do HSBC
em participar do cumprimento de sentença devido à sucessão do Banco
Bamerindus, encontra o óbice da Súmula no 5/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na Súmula no
735/STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
Documento eletrônico VDA50128832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:48
Código de Controle do Documento: d228fe65-6b53-47f3-af6c-cf1055ba4b02

em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo.
4. No caso, a verificação da presença dos requisitos para o deferimento da
tutela de urgência é providência que demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.001.123/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/11/2023
17/11/2023
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENUNCIADOS N. 7 DO STJ E 735 DO STF.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
DECRETO-LEI
70/66.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende
que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão
que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para a
antecipação de tutela, no caso em apreço, demandaria o reexame de todo o
contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem
a constitucionalidade do Decreto-Lei 70/66. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 494.283/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 3/6/2016)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:48
Código de Controle do Documento: d228fe65-6b53-47f3-af6c-cf1055ba4b02

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.992.796 / RS
Número Registro: 2025/0263129-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53763626920238217000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAGELSTEIN ADVOGADOS
ADVOGADOS : RODRIGO DE JESUS CIRNE - RS106803
BRUNA DA SILVA LAUTERT - RS136546
EDUARDO LOPES MOSTARDEIRO - RS133882
AGRAVADO
: RITZ ASSESSORIA EMPRESARIAL E IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
CARLOS ALBERTO ULBRICH JÚNIOR - RS066092
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50972796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:24
Código de Controle do Documento: abc9a396-5f2b-40f9-adc3-0b16806521b5

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:24
Código de Controle do Documento: abc9a396-5f2b-40f9-adc3-0b16806521b5